Tribunal: STF
Processo: Pet 9980
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Notitia criminis. Formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal. RISTF, Art. 230-B. Extinção do feito.
    Vistos etc.
    Trata-se de petição por meio da qual Rodrigo Marinho de Oliveira noticia o cometimento, em tese, dos crimes de concussão (CP, art. 316), discriminação religiosa (Lei nº 7.716/1989, art. 1º c.c. art. 3º), contra o Estado Democrático de Direito (Lei nº 7.170/1983) e de responsabilidade, pelo Senador da República David Samuel Alcolumbre Tobelem, atual presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.
    Postula, ao final, o afastamento liminar do noticiado da presidência da Comissão, “uma vez que noticiada pelos chamados jornais profissionais que o Senador utiliza sua função de presidente da CCJ para buscar vantagens ilegais em troca do andamento da sabatina” de indicado ao cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
    O Ministério Público Federal, em parecer do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, informou que a notícia de fato foi objeto de arquivamento interno no âmbito da PGR, nos autos do procedimento administrativo nº 1.00.000.018619/2021-58, aos seguintes fundamentos: 
    “4. No que tange ao mérito, o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre esses fatos, quando não se acolheu a pretensão de grupo de Senadores de obterem ordem judicial determinando a marcação da sabatina do indicado, no bojo do Mandado de Segurança n. 38.216/DF, ocasião em que ministro Ricardo Lewandowski não reconheceu direito líquido e certo a ser tutelado, nem ato omissivo abusivo, estabelecendo que "[...] no regime republicano há uma partilha horizontal do poder entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, os quais, em conformidade com art. 2° da Lei Maior, são independentes e harmônicos entre si" (grifado), de modo a impedir que "qualquer um desses poderes intervenha na esfera de competência do outro, salvo em situações excepcionalíssimas, constitucionalmente gizadas".
    5. Ademais, sabe-se que o art. 101, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 previu o quórum necessário à aprovação do candidato indicado pelo Presidente da República, porém não estipulou o procedimento no Senado Federal, que foi prescrito no Regimento Interno dessa Casa Legislativa, que, por sua vez, delegou, em seu art. 101, inciso II, i, à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania a competência para emitir parecer sobre a "escolha de Ministro do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e de Governador de Território, escolha e destituição do Procurador-Geral da República".
    (…)
    7. Destarte, o que se constata na hipótese vertente é a pretensão do noticiante em forçar a intromissão do Poder Judiciário em assunto interna corporis do Senado Federal, por via transversa, através da tentativa de criminalização da conduta do noticiado, no exercício do seu "poder de agenda", olvidando-se que o processo civilizatório retirou do Direito Penal a tarefa de assegurar a cogência da ordem jurídica, reservando-o apenas a situações limite de vulneração de bens jurídicos muito elevados por agentes de grande descompasso com a pauta de convívio social. Não se está a dizer que os agentes políticos estejam fora do alcance da lei criminal, mas que as lides próprias da política não possuem no Código Penal o caminho normativo para a sua solução.
    (…)
    11. Com efeito, a aventada caracterização do delito de concussão, versado no art. 316 do Código Penal, é descabida. A configuração desse tipo requer a exigência por parte do agente de alguma vantagem indevida em razão de sua função, e, inexiste na presente noticia criminis qualquer menção a tal conduta por parte do noticiado para pautar a sabatina, bem como não se observa também o nexo de causalidade entre agendar a sabatina do indicado ao STF e a coordenação para distribuição das emendas, apontada como a vantagem por ele enxergada.
    12. Segundo o noticiante, a conduta do Presidente da CCJ do Senado em não pautar a sabatina do jurista indicado ao Supremo Tribunal Federal, seria uma "retaliação por não ter mais poder quanto as emendas parlamentares, como noticiado pela Folha de São Paulo", entretanto, conforme assevera Cléber Masson2, o núcleo do tipo é "exigir", no sentido de ordenar ou impor. O verbo transmite a ideia de imposição e intimidação no comportamento do funcionário público, que se aproveita do temor proporcionado à vítima em decorrência dos poderes inerentes ao cargo público por ele ocupado (metus publicae potestatis), e não uma mera e hipotética retaliação. Ademais, não se pode admitir que a reportagem jornalística, juntada pelo noticiante, constitua prova crível da materialidade de infração penal. 
    13. No tocante à narrativa de crime de discriminação religiosa do art. 3° da Lei n° 7.716/87 também se revela sem propósito, tendo em vista se tratar de crime próprio, que somente pode ser cometido por aquele que é encarregado, legalmente, de permitir ou negar o acesso ao cargo, não possuindo o noticiado tal competência, que pertence, na realidade, ao Presidente da República com a aprovação do Senado Federal (art. 84, inciso XIV e art. 101, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988).
    14. Além disso, tampouco se inferiu o dolo específico do art. 1° da Lei n° 7.716/19895, consistente na vontade de discriminar e de segregar, demandado para a configuração do referido tipo penal, eis que o noticiante aponta apenas que "jornais dito profissionais colocam a condição de ser evangélico como ponto relevante para impedir a sabatina", contudo, em momento algum se imputa ao noticiado aquele desiderato, nem comprova.
    15. Na mesma esteira, não há que se falar em crime contra Estado de Direito (art. 10, incisos I e II da Lei n° 7.170/1983) ou crime de responsabilidade (Lei n° 1.079/1950). De fato, a ausência de apenas um Ministro no Supremo Tribunal Federal não impede o livre exercício do Poder Judiciário (art. 4°, inciso II da Lei n° 1.079/19506), nem coloca em risco o Estado Democrático de Direito (art. 1º da Lei n° 7.170/1983), que continua em pleno funcionamento e desempenhando as suas funções constitucionais, ainda que com o quórum reduzido. Ademais, não se vislumbra, outrossim, adequação típica à conduta do art. 6° da Lei n° 1.079/1950, o qual prescreve os crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados.
                      - III -
    16. Destarte, ausentes os elementos informativos verossímeis da materialidade de infração penal a respaldarem a instauração de inquérito no Supremo Tribunal Federal, um dos requisitos da justa causa (art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal), o quadro recomenda o arquivamento deste expediente, que ora se promove, levando em consideração, por analogia, o que dispõe o art. 104, parágrafo único, e art. 105, inciso I, da Portaria PGR/MPF n. 40/2020 c/c art. 4°, inciso III, da Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n° 174/2017.”
    É o relatório. Decido.
    O Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal condicionou a instauração e o arquivamento de inquérito à autorização judicial, excepcionando desse procedimento as notitiae criminis. Nesse sentido, em seu artigo 230-B dispôs que “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.
    Assim, o processamento de comunicações de crime no âmbito desta Suprema Corte deve se limitar à formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal a respeito da indicação da prática de fato criminoso por autoridade com foro por prerrogativa de função.
    Tendo o titular da ação penal formado sua opinião sobre o suposto delito e concluído pela inexistência de elementos que justifiquem sequer a instauração de investigação formal, o vetor constitucional orienta, como regra, a adoção de postura de contenção jurisdicional, na linha da compreensão plenária reafirmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8869-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 04.11.2020:
    “– Tratando-se de delitos perseguíveis mediante ação penal pública, que não se mostra lícito ao Poder Judiciário determinar, em face de provocação de terceiro (noticiante), a instauração de inquérito, o oferecimento de denúncia e/ou a realização de diligências, sem o prévio requerimento e iniciativa do Ministério Público. Precedentes.” (Pet 8.869-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 04.11.2020)
    Ante o exposto, tendo o procedimento cumprido sua finalidade de levar a notícia da prática delitiva ao conhecimento do dominus litis, julgo extinto o feito, forte nos artigos 21, IX e § 1º c.c. art. 230-B do RISTF.
    Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora